Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonTF Gabinete do Des. Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742146-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARRA BATISTA RIBEIRO, ITALO QUEIROZ LOPES AGRAVADO: AMERICA DO SUL - TAXI AEREO LTDA. - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANA CAROLINA MARRA BATISTA RIBEIRO e ÍTALO QUEIROZ LOPES em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar antecedente. Os agravantes afirmam que, há seis meses, compraram da empresa ITAPEMIRIM passagens aéreas de ida e volta para passar o período de 27/12/2021 a 03/01/2022 em Salvador/BA pelo valor total de R$ 1.567,98 e que essas passagens compradas agora estão com valor aproximado de R$ 7.000,00. Informam que a estadia desse período também foi programada juntamente com amigos e familiares tendo alugado uma casa no valor de R$ 26.000,00 e sua cota-parte é de R$4.910,00. Narram que a empresa ITAPEMIRIM, em 17/12/2021, suspendeu temporariamente as suas operações no Brasil, não há atendimento ao cliente presencial nos guichês dos aeroportos, não atende telefone e nem respondem e-mail. Em conversa pelo chat, foi negado aos agravantes a possibilidade de serem reacomodados em voos de outras companhias aéreas, infringindo o art. 21 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Alegam que não dispõem de muitos recursos financeiros e a aquisição de novas passagens aéreas se mostra inviável, pelo alto preço delas, neste período de épocas festivas. Sustentam que a decisão de indeferimento da presente demanda no Juízo Plantonista de primeira instância se baseou em dois motivos: o primeiro por se tratar de “viagem de lazer” e, por isso, não mereceria análise em plantão judiciário; e o segundo pelo fato de a situação financeira da requerida ser precária. Pedem, a concessão da tutela de urgência recursal para que a empresa seja compelida a emitir passagens aéreas em outras companhias no nome dos requerentes, para os dias 27/12/2021 e 03/01/2022 (Brasília-Salvador e Salvador-Brasília), em 24 horas, sob pena de multa diária. E alternativamente, para que seja penhorado o valor de R$6.922,28, referente à média de passagens áreas nas datas e trechos referidos, nas contas da ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade da justiça pleiteada. Cumpre anotar, inicialmente, que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei) Tenho que a análise da urgência a fim de estabelecer a possibilidade de apreciação pelo plantão judicial deve se dar de maneira abstrata, a partir do contido na peça recursal, pelo que entendo possível a apreciação do feito nesta seara. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos, na fração de interesse: Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a probabilidade do direito vindicado não restou demonstrada. Os autores não comprovaram, neste juízo prefacial próprio do plantão judiciário, a imprescindibilidade da viagem, que recomendasse a concessão da tutela almejada antes do contraditório. Ao que tudo indica, trata-se de viagem a lazer. Além disso, é de conhecimento público que a situação financeira precária por que passa a empresa ré, o que torna improvável a efetividade de eventual provimento dos pedidos formulados liminarmente. Não bastasse, tem-se que não há empecilho à reparação de eventuais danos, se o caso, após a apresentação de contestação. Ante o exposto, indefiro os pedidos liminares. Remetam-se os autos ao Juízo Natural da causa, a quem caberá o apreço dos demais pedidos. Intimem-se. Os agravantes insurgem-se desse decisum, ao argumento de que há violação por parte da agravada tanto da Lei 14.034/2020 (que dispõe sobre as medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da COVID19) como das normas provenientes da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (Resolução no 400/2016), que estabelecem o dever do transportador em oferecer alternativa de voo quando a causa do cancelamento for deste. Preliminarmente, no que concerne à incidência da Lei no 14.034/2020, em análise meramente perfunctória, entendo não ser aplicável à espécie, porquanto a interrupção dos serviços de transporte pela agravada, como é de conhecimento público, não se deu em decorrência da pandemia da COVID19. Ademais, a previsão de reacomodação em outro voo, no caso de cancelamento, contida no art. 3o, § 2o, conforme invocado pelos agravantes, é norma de eficácia exaurida, porque se refere ao período contido no caput desse dispositivo, qual seja os cancelamentos de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, o que não é o caso. Nada obstante, há incidência da Resolução no 400/2016 da ANAC, que assim dispõe: Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador O caso vertente, aparentemente, amolda-se à hipótese normativa. A expedição da norma supratranscrita se deu no exercício do poder normativo conferido na lei de criação daquela autarquia de natureza especial, com o atributo de parametrizar e solucionar conflitos de interesse decorrentes da atividade regulada. Tenho, assim, que não pode o Poder Judiciário negar efetividade à referida norma, escorando-se no argumento da notória dificuldade financeira enfrentada pela agravada, a uma porque a suspensão do serviço de transporte aéreo se deu de forma unilateral, com a finalidade de reorganização interna da atividade empresária, ou seja, não se trata de caso fortuito ou força maior; a duas porque não há notícias de que a agravada tenha decretada sua insolvência ou mesmo requerido proteção em processo de recuperação judicial; a três porque ao fornecedor de serviço de transporte aéreo se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo ele responsável pelo dano causado ao passageiro, em regra, de forma objetiva. Nesse sentido, há de se asseverar que a agravada, ao oferecer o serviço de transporte aéreo, compromete-se com sua execução, e, em caso de recusa, possível ao consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, na forma do art. 35, I, CDC, in verbis: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; Feitas essas considerações, passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. As partes requerem que a agravada seja compelida a reacomoda-los em voos de companhias congêneres no trecho Brasília-Salvador-Brasília, com data de ida em 27/12/2021 e data de volta 3/1/2022, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. Alternativamente, requerem a penhora do valor de R$ 6.922,28 (seis mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), equivalente à média dos valores de passagens aéreas nas datas e trechos referidos, com o imediato levantamento dos valores aos requerentes ou, que seja a agravada compelida a depositar esse valor na conta corrente de uma das requentes. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela, quando presentes os requisitos autorizadores constantes do art. 300, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como demonstrado na exposição alhures, a probabilidade do direito vindicado resta cabalmente demonstrada, fundado na Resolução ANAC no 400/2016. No que concerne aos requisitos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho por presente o primeiro deles, uma vez que a suspensão das atividades pela agravada obstará o cumprimento do contrato de transporte aéreo com ela entabulado pelos agravantes. Impende salientar ser de clareza solar que não houve intenção do d. juízo a quo ao em depreciar o pedido das partes ao destacar a finalidade da viagem dos agravantes, mas, sim, justificar seu entendimento quanto à urgência necessária à apreciação de feitos na sede excepcional do plantão judicial. Tenho, todavia, que a motivação da viagem é irrelevante, pois o que se busca com a tutela de urgência é evitar o perecimento de um direito consubstanciado na possibilidade ter reacomodação em voo congênere, assegurada por norma decorrente de poder regulamentador especial das agências reguladoras. Acaso não apreciado o pedido no plantão judicial tal direito sucumbirá, restando aos agravantes apenas a conversão em perdas e danos. Pelo exposto, tenho por bem DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para determinar à agravada que, em 48 horas, acomode os agravantes em voos de companhias aéreas congêneres no trecho de Brasília-Salvador-Brasília, sendo a ida em 27/12/2021 e a volta em 03/01/2020, ou em datas próximas, caso não haja disponibilidade de assentos. Findo o prazo sem o cumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais) para cada agravante, por dia de descumprimento, até o limite de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um. Quanto aos pedidos alternativos, tenho por inviáveis nessa seara excepcional do plantão judicial, porquanto a valoração da obrigação em atividade cuja fixação de tarifas é livre e flutuante é matéria que requer dilação probatória mais acentuada. Intime-se a agravada com urgência. Intime-se, ainda, para responder ao recurso nos termos do art. 1019, CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Confiro a esta decisão força de mandado. Corrija a Secretaria o polo passivo da demanda, para que passe a constar Itapemirim Transportes Aéreos Ltda, conforme indicado na exordial. Cumpridas as determinações, encaminhem-se oportunamente ao Relator natural. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial